Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010313-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Overbooking, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL CIDRIM ENRIQUEZ GARCIA - CPF: 310.779.258-67 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (AGRAVANTE), JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES - CPF: 784.601.741-15 (AGRAVANTE), S. F. C. - CPF: 065.069.961-02 (AGRAVANTE), D. F. C. - CPF: 065.069.851-78 (AGRAVANTE), B. F. C. - CPF: 029.696.551-01 (AGRAVANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência das partes, não pode ser deferida a gratuidade judiciária, a qual não se presume.

“A situação de miserabilidade alegada na declaração de pobreza acostada aos autos, em razão de circunstâncias objetivas relacionadas à natureza da causa, aliado ao elevado valor do patrimônio a ser partilhado, não indica concretamente que a agravante/empresária, se encontra no aventado estado de hipossuficiência.”
(TJMT, Ag 1010834-38.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 23/01/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021